Tribunal: TJDFT
Processo: 0703990-02.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703990-02.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMUEL PEREIRA DA SILVA APELADO: HELIO DE SOUSA CORREA JUNIOR, DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado incidentalmente por Samuel Pereira da Silva, ora apelante, nos autos em que contende, em fase de recurso, com Hélio de Souza Corrêa Júnior, Distrito Federal e Departamento de Trânsito de Distrito Federal – DETRAN, buscando a obtenção de provimento jurisdicional dirigido contra o DETRAN-DF consistente na determinação de transferência da titularidade do veículo objeto da lide para o nome do apelado Hélio de Sousa Corrêa Júnior. Em sua petição (ID 54384434), alega que, embora ocorrida a tradição do veículo em 15/7/2020, o apelado não promoveu a regularização da titularidade do bem no órgão de trânsito e, “Conforme se verifica dos documentos anexos, observa-se que o requerido está produzindo diversas infrações de trânsito. Dentre as infrações de trânsito, além de dirigir acima da velocidade permitida, o requerido detém infrações por descumprimento de ordem dos agentes de trânsito e por embriaguez ao volante.” Afirma que, “Em virtude da preocupação do requerente, principalmente por o requerido possuir histórico de infração por desobedecer às ordens dos agentes de trânsito, por embriaguez ao volante e tendo em vista que as festividades de final de ano se aproximam, se viu a necessidade de ajuizar a presente tutela incidental, uma vez que o requerente pode ser surpreendido por alguma demanda de responsabilização”. Requereu, assim, “A concessão de tutela provisória incidental para determinar a transferência de titularidade do veículo objeto da ação para o requerido”. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos moldes do art. 932, II, do CPC[1] e do art. 87, II, do RITJDFT[2], incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. Cediço que a tutela provisória antecipada será concedida somente na presença de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC[3]. Por sua vez, o art. 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Assim, para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, nos termos do art. 299, parágrafo único c/c art. 300, caput c/c art. 932, II, todos do CPC. A detida análise dos autos não revela a presença de um dos pressupostos para a concessão da tutela pleiteada. Isto porque o apelante não indica a alteração da situação fática e probatória delineada no momento do ajuizamento da demanda, não se consubstanciando fato novo o cometimento de infrações de trânsito pelo apelado Hélio. Ainda, malgrado o apelante afirme a necessidade de concessão da tutela de urgência para transferência da titularidade do veículo com fundamento de que o recorrido possui “histórico de infração por desobedecer às ordens dos agentes de trânsito, por embriaguez ao volante e tendo em vista que as festividades de final de ano se aproximam, se viu a necessidade de ajuizar a presente tutela incidental, uma vez que o requerente pode ser surpreendido por alguma demanda de responsabilização”, trata-se de, por certo, de perigo abstrato e não concreto. Destaca-se escólio de Humberto Theodoro Jr.[4] no sentido de que o periculum in mora, para obtenção da tutela de urgência, se refere a um fundado temor de um dano concreto e seguro: O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido. Ele nasce de dados concretos, seguros, objeto de prova suficiente para autorizar o juízo de grande probabilidade em torno do risco de prejuízo grave. Pretende-se combater os riscos de injustiça ou de dano derivados da espera pela finalização do curso normal do processo. Há que se demonstrar, portanto, o “perigo na demora da prestação da tutela jurisdicional” (CPC/2015, art. 300). Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. 3. Assim, nos termos do art. 932, II, do CPC e art. 87, II do RITJDFT, indefiro a tutela de urgência recursal vindicada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...). [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) II - apreciar pedido de tutela provisória nos processos de competência originária, bem como atribuir efeito suspensivo a recurso e antecipar a tutela recursal, nos casos previstos em lei; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [4] JR., Humberto T. Curso de Direito Processual Civil - Vol. 1. [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2021. E-book. ISBN 9786559642120. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559642120/. Acesso em: 12 dez. 2023.